Tribunal: TJMT
Processo: 0002490-55.2015.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002490-55.2015.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), POSTO LARAIANAS LTDA - ME - CNPJ: 15.079.692/0001-82 (AGRAVADO), ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS - CPF: 163.336.161-68 (AGRAVADO), ANA MARIA APARECIDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 327.527.761-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS - CPF: 163.336.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002490-55.2015.8.11.0044 movida contra o
POSTO LARAIANAS LTDA. E OUTRA
, reconheceu a prescrição do crédito tributário executado e extinguiu o executivo fiscal.

Irresignado com a decisão proferida, o Estado de Mato Grosso sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição, visto que a execução foi ajuizada no prazo legal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição do crédito tributário e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 01/10/2015, a Ação de Execução Fiscal nº 0002490-55.2015.8.11.0044 movida contra o
POSTO LARAIANAS LTDA. E OUTRA
, visando o recebimento do crédito tributário decorrente da infração relativa a falta de emissão de documentos fiscais (deixou de emitir documentos fiscais em operações ou prestações), inscrito na
CDA nº 20153114
.

Ao receber a inicial, em 15/10/2015, o Juízo
a quo
determinou a citação dos executados.

O Juízo
a quo
, em sentença proferida em 06/12/2022, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, extinguiu o feito.

Com efeito, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

In casu
, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 2009. Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 15/10/2015.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária, uma vez que entre
a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos
, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC nº 118/2005.

2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição. (N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados pelo Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025